Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. TUTELA DE INTERESSES METAINDIVIDUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU QUESTÃO PRINCIPAL DE NATUREZA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA.
1. Hipótese em que Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor da Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal com fundamento na regra prevista no art. 34 da Lei no 11.697/2008, pois o imóvel objeto da demanda está localizado em área de proteção ambiental permanente. 1.1. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que a hipótese em exame não se ajusta à competência atribuída ao aludido órgão jurisdicional, de acordo com a regra prevista no art. 3o, incisos II e III, da Resolução no 3/2009 editada por este Egrégio Sodalício, diante da ausência de interesse público primário que pudesse justificar a atuação dos órgãos de proteção ambiental.
2. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é funcional, espécie do gênero de competência em razão da matéria, tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais.
3. A relação jurídica processual originada pela demanda individual a respeito da posse exercida por particulares não justifica a percepção de que a competência seria da Vara do Meio Ambiente, pois, além de não ter sido veiculada por meio de ação que tutele interesses metaindividuais, a eficácia a ser gerada pela sentença ficará adstrita à esfera jurídica individual das partes em questão.
4. O fato de estar, o imóvel objeto da demanda, localizado em área pública de proteção ambiental, de modo isolado, não autoriza a fixação da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 4.1. É necessária, para tanto, a presença de interesse público primário na solução da demanda ou de debate a respeito de questão ambiental de modo principal, e não meramente reflexo ou indireto, o que não é possível constatar no presente caso.
5. De acordo com a regra prevista no art. 3o, inc. III, da Resolução no 3/2009 do Tribunal Pleno deste Egrégio Sodalício, a competência será das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública para analisar ações possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).